Tribunal: TJSP
Processo: 0002053-02.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que, durante o ingresso de alimentos na unidade prisional, deixa de passar um saco de pães pelo raio-X. Conduta registrada pelas câmeras de segurança. Manobra pela qual foram introduzidos aparelhos de telefonia celular na penitenciária. Agravante alega acreditar que o referido saco de pães

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que, durante o ingresso de alimentos na unidade prisional, deixa de passar um saco de pães pelo raio-X. Conduta registrada pelas câmeras de segurança. Manobra pela qual foram introduzidos aparelhos de telefonia celular na penitenciária. Agravante alega acreditar que o referido saco de pães já havia sido escaneado. Apreensão de aparelhos celulares, carregadores e fones de ouvido. Seguro relato dos agentes penitenciários. Precedentes do STJ. Falta grave mantida. Dias remidos. Perda de 1/3 considerando a pluralidade de aparelhos eletrônicos introduzidos na unidade. Agravo defensivo improvido.